Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721116-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IVAN VIEIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA POVOTEK LTDA REPRESENTANTE: RONALDO ESTEVAO MANEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 11703397), com pedido de antecipação da tutela recursal ou suspensão da decisão agravada, interposto pelo Réu contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo n. 0727468-59.2019.8.07.0001, que deferiu a liminar de despejo em face do locatário, ora Agravante. Proferi decisão (ID 11752883), suspendendo a decisão agravada por verificar a ausência de pressupostos processuais que poderiam implicar em indeferimento da petição inicial. O Agravado apresenta contrarrazões (ID 12936658). Alega que o foro competente é o de Brasília. Aduz que o contrato social e a procuração de advogado já foram juntados aos autos da ação de despejo, bem como que a caução não é mais necessária para deferimento da liminar de despejo. Assevera que já fez o depósito de caução nos autos da ação de despejo. Sustenta que o Agravante não observou o art. 62 da Lei do Inquilinato. Requer que seja, em caráter liminar, deferida a ordem de despejo. No mérito, requer o julgamento antecipado do feito e pleiteia o não provimento do agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem, verifico que o Juízo da 14a vara cível de Brasília acolheu a exceção de incompetência e determinou a redistribuição do processo para uma das varas cíveis de Ceilândia/DF: Verifico que a Cláusula 17 do contrato de locação (ID n. 44663786) é bastante confusa, por assim disciplinar a questão: “Para todas as questões oriundas deste contrato, será competente: o Foro da localização do imóvel, com renuncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente, ficando eleito o foro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas quanto a execução, do presente instrumento contratual.” É evidente que as partes não perceberam, mas inseriram no contrato duas cláusulas antagônicas, posto que fixam o foro da localização do imóvel e também o Foro de Brasília. De outro lado, na cláusula consta que o da localização do imóvel seria o resolver as questões do contrato, com renúncia a qualquer outro, enquanto o de Brasília seria para dirimir dúvidas quanto à execução. Nessa situação, pela confusão externada na redação da cláusula, deve se privilegiar o que dispõe o início da cláusula, onde com a expressão "com renúncia a qualquer outro, por mais especial que se apresente" há a clara prioridade ao foro de localização do imóvel, o que também atende à determinação do artigo 58, inciso II, da Lei n. 8245/1991. Dessa forma, acolho a exceção de incompetência. Preclusa esta decisão em relação ao autor, proceda-se à redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF. O Autor, ora Agravado, tomou ciência da decisão supra transcrita e afirmou que não possui interesse em recorrer (ID 50111226 dos autos de origem). Logo, restou preclusa a decisão que declinou da competência, de modo que se mostra contraditória a alegação do Agravado, em contrarrazões, no sentido de que o foro competente é o de Brasília. O Juízo da 3a vara cível de Ceilândia recebeu a competência declinada e ratificou os atos processuais anteriormente praticados, exceto a decisão que deferiu a liminar de despejo, uma vez que entendeu ausente o depósito de caução no valor equivalente a 3 aluguéis mensais: Recebo a competência declinada. Ratifico todos os atos processuais anteriormente praticados, exceto a decisão que deferiu a liminar (ID 44694684). Embora tenha sido deferida a medida liminar (sem caução) pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 44694684), verifico que a medida não foi cumprida (ID 46966207) Intimada a se manifestar (ID 46991479), a parte autora nada alegou nesse sentido (ID 48693769). Assim, ausente depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, indefiro a medida liminar requerida em réplica. Às Partes, para que possam especificar as provas, que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. (...) Percebe-se, portanto, que a decisão inicialmente proferida, concedendo liminar de despejo, a qual deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento pelo Réu, foi reformada pelo Juízo a quo que recebeu a competência declinada. Assim, não mais subsiste razão para o pedido de reforma da decisão agravada por meio de agravo de instrumento, porquanto esta já foi reformada pelo Juízo a quo, que indeferiu a medida liminar de despejo. Quanto aos pedidos formulados em sede de contrarrazões – liminar de despejo e julgamento antecipado da lide -, ressalte-se que as contrarrazões não são o meio processual idôneo para formular pedidos de reforma da decisão, cabendo à parte que se sentir prejudicada interpor recurso próprio. Também não é possível a apreciação de alegações que ainda não foram julgadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. As demais questões suscitadas no agravo de instrumento – existência de apenas um hidrômetro para todos os inquilinos e cobrança de energia relativa a período em que o Agravante não era locatário – ainda não foram analisadas pelo Juízo a quo, estando pendente a dilação probatória, razão pela qual este órgão ad quem não deve julgar tais questões pela via estreita do agravo de instrumento. Diante do exposto e por força do art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 11:13:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador